Tribunal: TJSP
Processo: 2221370-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa InfoJud e de cadastramento dos executados nos órgãos de proteção ao crédito. Insurgência. Admissibilidade. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, conforme previsto no art. 782, § 3o, do CPC. Possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa InfoJud e de cadastramento dos executados nos órgãos de proteção ao crédito. Insurgência. Admissibilidade. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, conforme previsto no art. 782, § 3o, do CPC. Possibilidade de pesquisa, por meio do sistema InfoJud. Decisão reformada. Recurso provido.